Tribunal: TJMT
Processo: 1046460-74.2025.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046460-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (ADVOGADO), JOSEVALDO WILLIAN BORGES DA CRUZ - CPF: 062.563.571-08 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), ADILSON PEREIRA BARCELOS - CPF: 519.318.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES HONORATO BARCELOS - CPF: 528.714.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADERINO PEREIRA BARCELOS - CPF: 284.113.669-87 (VÍTIMA), PABLO VINICIUS PEREIRA LOPES - CPF: 031.715.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Reiteração de pedido. Excesso de prazo. Redesignação de audiência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, no qual se alegam nulidade da prisão por incompetência do juízo, ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo em razão da redesignação de audiência de instrução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do writ quanto às alegações já apreciadas em habeas corpus anterior; (ii) saber se a redesignação da audiência configura excesso de prazo apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. As alegações de nulidade da prisão, ausência de contemporaneidade, falta de fundamentação idônea e possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão não podem ser conhecidas, por se tratar de reiteração de pedidos já analisados no HC nº 1036221-11.2025.8.11.0000.

4. O habeas corpus é conhecido parcialmente apenas quanto à alegação de excesso de prazo decorrente da redesignação da audiência de instrução.
5. A redesignação mostrou-se justificada em razão da condição de gestante da única advogada de corréu, nos termos do art. 7º-A do Estatuto da Advocacia, introduzido pela Lei nº 13.363/2016.

6. O desmembramento do feito revela-se inviável diante da complexidade do caso, que envolve crimes de roubo majorado, tortura e organização criminosa, sendo necessário preservar a unidade probatória.

7. O excesso de prazo não se verifica por mero critério matemático, devendo ser analisado à luz do contexto do processo, da complexidade da causa e da ausência de desídia estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "Não configura excesso de prazo a redesignação de audiência devidamente justificada, especialmente em processo complexo, quando inexistente desídia do Estado e demonstrada a necessidade de preservação da regularidade da instrução criminal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 316; Lei nº 8.906/1994, art. 7º-A.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1033668-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Edivan Vieira Lima em favor de
Josevaldo Willian Borges da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia.

O impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, por nulidade do decreto prisional por incompetência do Juízo originário, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação idônea, bem como viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Ainda, afirma que o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 16.12.2025, com previsão de redesignação para após o início de fevereiro/2026 configura excesso de prazo.

Diz que, ainda que tenha havido cancelamento por solicitação vinculada a corréu, a defesa do paciente manifestou expressa oposição, bem como ofertou soluções menos gravosas, tal como fracionamento da audiência para colher a prova do réu preso, e desmembramento, com a realização de ato por videoconferência.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, declarando a nulidade absoluta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Pleito liminar indeferido.

Informações prestadas pelo Juízo monocrático.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Fania Amorim – Procuradora de Justiça – opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Busca o Impetrante a revogação preventiva do paciente, por meio deste “writ”, alegando primeiramente a nulidade do decreto prisional por incompetência do Juízo originário, ausência de contemporaneidade e falta de fundamentação idônea, bem como viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Todavia, em relação a esses tópicos, conforme bem apontou o eminente Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, que apreciou o pleito liminar, tais matérias já foram objeto de apreciação do HC n. 1036221-11.2025.8.11.0000, ocorrido em
17.11.2025,
cuja ementa é a seguinte:

“
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão qualificada e corrupção de menores. Prisão preventiva. Alegação de nulidade. Decreto proferido por Juízo aparentemente competente. Posterior arquivamento de crime de organização criminosa. Ratificação fundamentada pelo Juízo competente. Teoria do Juízo aparente. Ausência de prejuízo. Contemporaneidade. Risco atual. Gravidade concreta do modus operandi. Garantia da ordem pública. Condições pessoais favoráveis. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, investigado originariamente pelos crimes de roubo majorado, tortura e organização criminosa, e posteriormente denunciado como incurso nas sanções do art. 158, § 1º e § 3º, c/c art. 29, art. 61, II, “c” e “h”, do CP, e art. 244-B, § 2º, da Lei n. 8.069/90.

2. Fatos relevantes. O Ministério Público requereu arquivamento parcial quanto ao delito de organização criminosa. Os autos foram remetidos ao Juízo competente, que reavaliou a medida e manteve a prisão preventiva.

3. O impetrante alega nulidade do decreto prisional por incompetência absoluta do Juízo que originariamente decretou a prisão. Sustenta ausência de contemporaneidade, considerando o lapso temporal de aproximadamente um ano entre os fatos e a decretação da custódia. Afirma que a motivação é genérica, apoiada na gravidade abstrata do delito. Aduz que as condições pessoais favoráveis do paciente recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Invoca violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, ante a ausência de revisão periódica efetiva e fundamentada.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva por Juízo posteriormente reconhecido como incompetente configura nulidade absoluta; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia; (iii) analisar se a fundamentação da manutenção da prisão preventiva é genérica e insuficiente para demonstrar o periculum libertatis; e (iv) definir se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

5. A teoria do Juízo aparente permite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo incompetente quando ainda se apurava a possível organização criminosa, hipótese que justificava sua aparente competência. Os atos foram posteriormente ratificados pelo Juízo competente, sem demonstração de prejuízo concreto.

6. O Juízo impetrado não se limitou a referendar mecanicamente o decreto anterior. Procedeu à análise concreta da situação processual, demonstrando a persistência da gravidade dos fatos, da periculosidade do agente e do risco à ordem pública, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

7. O princípio pas de nullité sans grief exige a demonstração de efetivo prejuízo para o reconhecimento de nulidades processuais. O afastamento do delito de organização criminosa não teve o condão de esvaziar os fundamentos da custódia, que remanescem íntegros quanto aos demais crimes imputados.

8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos. A identificação do paciente como suposto mandante do crime ocorreu somente após a análise de dados extraídos de aparelho celular, mediante autorização judicial.

9. O paciente é apontado como mandante de crime praticado com extrema violência (vítima idosa de 70 anos, amarrada, agredida, torturada psicologicamente) e planejamento (contratação de executores, monitoramento da execução e gravação de ameaças).

10. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade concreta do agente, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de intimidação da vítima e de testemunhas, especialmente em razão do vínculo de parentesco existente entre os envolvidos.

11. A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, após decorrido o prazo legal de 90 dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva.

12. As condições pessoais favoráveis do paciente, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos que a autorizam.

13. Diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo paciente, as medidas diversas do art. 319 do CPP não se mostram adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal.

IV. Dispositivos e tese

14. Ordem denegada.

Teses de julgamento: “1. A teoria do Juízo aparente permite a ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo em casos de incompetência absoluta, desde que não haja demonstração de prejuízo concreto, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida com base na persistência do risco atual à ordem pública, não se limitando à data dos fatos criminosos, considerando-se a identificação posterior do envolvimento do agente e a permanência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar. 3. A inobservância da reavaliação prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica a revogação automática da prisão preventiva, desde que o Juízo competente proceda à reavaliação fundamentada da legalidade e atualidade de seus fundamentos. 4. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presente o periculum libertatis, demonstrado pela gravidade concreta dos fatos, periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva.”

(...)”
(TJMT, HC n. 1036221-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 17.11.25, DJe 21.11.25).

Portanto,
em relação a essas matérias, DEIXO DE CONHECER deste “writ”.

Entretanto, no que diz respeito à alegação de que o cancelamento da audiência de instrução e julgamento designada para 16.12.2025, com previsão de redesignação apenas para após o início de fevereiro de 2026, o que, segundo o impetrante, acarretaria excesso de prazo por juízo de razoabilidade, passo a me manifestar.

Sem delongas, não há qualquer ilegalidade na redesignação da audiência, pois a advogada Aline Costa Golijewski, única constituída pelo corréu, MOISÉS HONORATO BARCELOS, encontrava-se gestante, e impossibilitada de funcionar no feito em atos presenciais.

Tal situação foi comprovada por meio de relatório médico, que apontou gestação avançada.

Diante disso, foi deferido o pedido de redesignação da audiência, à luz da Lei nº 13.363/2016 introduziu o artigo 7º-A no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994).

Assim, ainda que o advogado do paciente, Dr. EDIVAN VIEIRA LIMA tenha se oposto à redesignação, não padece de nulidade a decisão do Juízo que entendeu pelo não desmembramento do processo naquele momento processual (ante o risco de comprometimento da unidade da instrução probatória, considerando especialmente a interconexão das provas e a complexidade do caso).

Cabe à Magistrada a presidência da ação penal, encaminhando o feito, a fim de que não haja tumulto processual e/ou nulidades, destacando-se que o desmembramento somente para oitiva de testemunhas relacionadas ao paciente não se justifica.

Com esse viés não se constata excesso de prazo por desídia exclusiva do Estado-Juiz; mas sim se verifica a necessidade de maior cuidado na apreciação do caso, ante a complexidade e particularidades (crime de roubo majorado, tortura e organização criminosa), possibilitando a flexibilização, cabendo, ainda, registrar que se trata de crime doloso (com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos).

Desse modo, não se pode constatar o excesso de prazo apenas em razão de cálculo aritmético de prazo; mas sim pelo contexto dos autos, bem como pela necessidade de criteriosa análise, com vista ao devido processo legal, e preservação do conjunto probatório, a fim de se chegar a verdade real dos fatos e à justa aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colaciono parte do parecer:

“(...) DO EXCESSO DE PRAZO

No que se refere à alegação de excesso de prazo, verifica-se que a audiência de instrução e julgamento estava designada para o dia 16/12/2025, tendo sido cancelada por motivo legítimo, consistente na gestação avançada da defensora constituída.

A defesa do paciente foi devidamente intimada acerca do adiamento e teve a oportunidade de requerer providências alternativas, como o desmembramento do feito, pleito que foi indeferido de forma fundamentada pela autoridade coatora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da cooperação processual.

Dessa forma, não se constata qualquer responsabilidade exclusiva do Juízo ou desídia do Estado-Juiz na condução do processo, afastando-se a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Consoante reiterada jurisprudência, o excesso de prazo não deve ser aferido de forma meramente aritmética, impondo-se a análise da razoabilidade global do tempo de prisão e da inexistência de desinteresse ou inércia das autoridades responsáveis.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

“O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto. (STF – HC 238.507/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18/03/2024)”.

Imperioso destacar que somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorre de descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na hipótese em apreço.

Além disso, os prazos indicados para a conclusão da persecução penal possuem natureza meramente orientadora, variando conforme as peculiaridades de cada caso, razão pela qual a jurisprudência pacífica tem admitido sua flexibilização à luz do princípio da razoabilidade.

Ademais, a hipótese versada está prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que dispõe ser cabível a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Não há falar, portanto, em excesso de prazo injustificado ou por culpa do Estado-Juiz.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE DO ATO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que redesignou audiência de instrução e julgamento da ação penal em que o paciente responde por tráfico de drogas, adiando o ato de 23/09/2025 para 30/10/2025, devido à ausência de juntada de laudo pericial relativo à extração de dados de aparelhos telefônicos apreendidos. A defesa alega constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente está preso preventivamente desde 03/04/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa em virtude da redesignação da audiência de instrução; (ii) verificar se o ato judicial de redesignação violou o sistema acusatório; (iii) examinar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dilação do prazo para realização da audiência decorre da necessidade de juntada de laudo pericial reputado essencial à instrução criminal, medida que visa assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, não se configurando como desídia estatal.

4. O intervalo de pouco mais de um mês entre a data originalmente prevista e a redesignada não caracteriza constrangimento ilegal, sendo compatível com a complexidade da causa e a imprescindibilidade da prova técnica.

5. A redesignação da audiência, determinada pelo juízo, constitui ato de gestão processual voltado à completude da instrução, sem violar o sistema acusatório, mantendo-se dentro da legalidade e dos limites do poder jurisdicional.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, diante da reincidência do paciente, que praticou novo crime de tráfico durante cumprimento de pena anterior, mesmo sob monitoração eletrônica.

7. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas no caso concreto, em razão da periculosidade do agente e da ineficácia demonstrada de soluções menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A redesignação de audiência de instrução, motivada pela ausência de laudo pericial essencial à ampla defesa, não configura excesso de prazo nem ilegalidade processual”.

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas”.

(N.U 1033668-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025)”
(destaquei)

Diante do exposto, recebo em parte este “writ”

e, em consonância com o parecer,
DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026